Tribunal: STF
Processo: Rcl 92081
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra ato do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da Apelação Criminal nº 0003890-35.2012.8.06.0146.
O reclamante alega, em síntese, que

“O beneficiário da presente decisão, R. C. de O, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 217-A do Código Penal (Estupro de Vulnerável), por ter mantido conjunção carnal com a adolescente C.S.da S., que à época dos fatos (agosto de 2012) contava com apenas 13 anos de idade.
O Juízo de 1º grau julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu sob o argumento de atipicidade material, decisão esta que foi confirmada pela 3ª Câmara Criminal do TJCE. O Tribunal de origem, ao manter a absolvição, utilizou-se indevidamente do instituto do distinguinshing (distinção) para afastar a presunção absoluta de vulnerabilidade, fundamentando que o réu e a vítima mantinham relacionamento amoroso consentido e que chegaram a constituir união estável.”
Discorre ser “imperiosa a preservação da competência e autoridade do STF, impedindo que Tribunais locais e turmas infraconstitucionais criem hipóteses supralegais de atipicidade baseadas em “aceitação familiar” ou “relacionamento amoroso”, o que caracteriza inequívoco retrocesso aos direitos fundamentais e violação direta da ordem constitucional.”
Ao final, requer o seguinte:

“a) Liminarmente, inaudita altera parte, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado proferido pela 3º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará nos autos do processo nº 0003890-35.2012.8.06.0146;
(...)
d) Ao final, o julgamento de total procedência da presente Reclamação Constitucional, cassando-se definitivamente a decisão exorbitante reclamada, a fim de que outra seja proferida com a estrita observância da Constituição Federal e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.”

É o relatório. Decido.
Em consulta processual ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça e conforme e-doc. 2, fl. 446, destes autos, tem-se que o AREsp nº 2409593/CE (2023/0246203-0), interposto nos autos da apelação referida nesta reclamação, transitou em julgado em 5/3/2026, o que inviabiliza o conhecimento da presente reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC:

“Art. 988 [...]
§ 5º É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”

A jurisprudência do STF é iterativa no não conhecimento de reclamação ajuizada para questionar decisão transitada em julgado, estando o entendimento consubstanciado na Súmula nº 734/STF, in verbis:

“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.

Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).

Portanto, a presente reclamação, ajuizada no STF em 17/3/2026, é manifestamente incabível.
Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente